Tribunal: TJSP
Processo: 2015925-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento tirado dos autos da tutela provisória de urgência em caráter antecedente. Decisão atacada que determinou a sustação dos protestos efetuados.
Cognição sumária. Probabilidade do direito e perigo de dano presentes. Reversibilidade – eventual revogação do provimento antecipado permitirá a cobrança.
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de manutenção de tutela

Ementa:
Agravo de instrumento tirado dos autos da tutela provisória de urgência em caráter antecedente. Decisão atacada que determinou a sustação dos protestos efetuados.
Cognição sumária. Probabilidade do direito e perigo de dano presentes. Reversibilidade – eventual revogação do provimento antecipado permitirá a cobrança.
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de manutenção de tutela antecipada para sustação de protesto em razão do oferecimento de veículos alienados fiduciariamente como garantia, bem como na suposta ausência de notificação do agravado acerca da dívida protestada.
No caso, nos documentos juntados às fls. 103/107, expedidos pelo Detran de São Paulo, consta expressamente não haver gravame, ônus ou qualquer tipo de restrição pendente sobre os caminhões oferecidos.
Outrossim, tendo em vista a fundamentação acima, prejudicadas as alegações no sentido da plena ciência do agravado quanto à origem da dívida como fundamento para mantê-las. Para tanto, basta inferir que, a despeito da regular notificação da dívida, como argumenta o agravante, existe situação para suspender a cobrança protestada (garantia oferecida).
Ademais, as consequências da manutenção do protesto, apesar de meio permitido, justificam o receio de dano.
No mais, o provimento antecipado para sustação é reversível, pois sua eventual revogação possibilitará à Fazenda Municipal buscar a satisfação de seu crédito.
Nega-se provimento ao recurso.